Tribunal: STJ
Processo: 2006567-18.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2002989 - SP(2021/0329133-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SONDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: VALQUIRIA SARTORELLI PRADEBON - MS008276
DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
SILVIO FERREIRA NETO - MS013368
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
AGRAVADO
: SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM BOA VISTA
ADVOGADA
: FLÁVIA MARINO FRANÇA - SP149202
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: SANDRA MAYUMI HOSAKA SHIBUYA - SP113559
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ORDINÁRIA.
REMOÇÃO DE JIRAUS EM EMPREENDIMENTO COMERCIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA E
ART. 1.022
CPC/2015
CAPACIDADE PROCESSUAL. ENTE DESPERSONALIZADO.
IX, DO CPC.
ART. 75,
REVISÃO DO JULGADO. ÓBICE DA SÚMULA
MANUTENÇÃO DA DECISÃO
7/STJ.
AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se configura violação ao
do
quando o Tribunal de origem
art. 1.022
CPC/2015
examina, de forma fundamentada e completa, os pontos essenciais à solução da lide,
ainda que em sentido contrário aos interesses da parte recorrente. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados, bastando que
fundamente sua decisão de modo a enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.
2. O Tribunal
, com base nos elementos fáticos dos autos e em consonância com
a quo
o
IX, do CPC, reconheceu a capacidade processual da parte recorrida como
art. 75,
ente despersonalizado representado pelo administrador de seus bens.
3. A alteração das conclusões alcançadas pela Corte de origem — para acolher a tese
de ilegitimidade ativa ou incapacidade de ser parte — demandaria, necessariamente, o
reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada
em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56338635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 55af8dc4-7739-4fe4-9d12-6efbf30a88eb

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 55af8dc4-7739-4fe4-9d12-6efbf30a88eb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2002989 - SP(2021/0329133-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SONDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: VALQUIRIA SARTORELLI PRADEBON - MS008276
DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
SILVIO FERREIRA NETO - MS013368
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
AGRAVADO
: SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM BOA VISTA
ADVOGADA
: FLÁVIA MARINO FRANÇA - SP149202
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: SANDRA MAYUMI HOSAKA SHIBUYA - SP113559
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ORDINÁRIA.
REMOÇÃO DE JIRAUS EM EMPREENDIMENTO COMERCIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA E
ART. 1.022
CPC/2015.
CAPACIDADE PROCESSUAL. ENTE DESPERSONALIZADO.
IX, DO CPC.
ART. 75,
REVISÃO DO JULGADO. ÓBICE DA SÚMULA
MANUTENÇÃO DA DECISÃO
7/STJ.
AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se configura violação ao
do
quando o Tribunal de origem
art. 1.022
CPC/2015
examina, de forma fundamentada e completa, os pontos essenciais à solução da lide,
ainda que em sentido contrário aos interesses da parte recorrente. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados, bastando que
fundamente sua decisão de modo a enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.
2. O Tribunal
, com base nos elementos fáticos dos autos e em consonância com
a quo
o
IX, do CPC, reconheceu a capacidade processual da parte recorrida como
art. 75,
ente despersonalizado representado pelo administrador de seus bens.
3. A alteração das conclusões alcançadas pela Corte de origem — para acolher a tese
de ilegitimidade ativa ou incapacidade de ser parte — demandaria, necessariamente, o
reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada
em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55284020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:53
Código de Controle do Documento: 60b7766e-d9c7-41ef-8e0d-8e793d76e506

RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
pela SONDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A contra decisão que
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento (fls. 949-952).
Alega a parte agravante, em síntese: i) negativa de prestação jurisdicional,
por omissões e contradições quanto à capacidade da associação estar em juízo; e ii)
inaplicabilidade da
por se tratar de matéria estritamente de direito (fls.
Súmula 7/STJ,
958-973).
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Na origem, agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença em ação ordinária, mantendo a execução do título para
remoção de “jiraus” no empreendimento denominado Shopping Boavista.
A Corte local reformou parcialmente a decisão de primeiro grau em acórdão
assim ementado (fl. 656):
CUMPRIMENTO
JIRAUS Pretensão da
SENTENÇA/REMOÇÃO
agravante de que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo
judicial Alegações de ilegitimidade da Associação para propor ação
judicial e de impossibilidade de cumprimento da decisão em face de
terceiros que não participaram da relação processual afastadas
Possibilidade de manutenção da determinação de cumprimento do v.
acórdão transitado em julgado com base na nova legislação vigente,
que igualmente limita a dimensão dos jiraus a 30% da área do
Documento eletrônico VDA55284020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:53
Código de Controle do Documento: 60b7766e-d9c7-41ef-8e0d-8e793d76e506

compartimento Prazo de seis meses para cumprimento da obrigação
que se mostra exíguo Requisitos para aplicação das penas de litigância
de má-fé não configurados - Decisão reformada.
Sustenta a recorrente SONDA PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES
SOCIETÁRIA LTDA., em síntese: negativa de prestação jurisdicional, porque o
acórdão não causou a irregularidade da associação recorrida e confundiu sociedade
sem personalidade com associação em atuação coletiva; e ilegitimidade ativa e
incapacidade de ser parte da associação, por inexistência de estatuto registrado (fls.
760-785).
Quanto à alegada violação ao
do
verifica-se que a
art. 1.022
CPC/2015,
Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Nesse sentido, colhe-se do acórdão recorrido (fls. 657-658):
Há de ser afastada, a princípio, a alegação de ilegitimidade da
Associação para propor ação judicial. Como bem esclarecido pela
agravada, referida alegação somente foi arguida na fase de
conhecimento, quando da interposição de recurso para as Cortes
Superiores, tendo sido afastada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, na decisão de fls.
:
154/156
Cabe destacar que a indicada ofensa aos arts. 2o, 3o, 7o, 128, 262,
289 e 460 do
relativos às teses de ausência de
CPC/73,
capacidade processual e interesse de agir da parte recorrida, bem
como da existência de julgamento extra petita, não foram objeto
das razões da Apelação, em 2o Grau, somente tendo sido
suscitados pela recorrente em sede de Recurso Especial, em
indevida inovação recursal, razão pela qual, ante a fata de
prequestionamento, incide, na hipótese, o óbice à Súmula 282
/STF.
Ademais, consoante dispõe o
do Novo CPC e a
art. 75, inciso IX,
jurisprudência do Colendo STJ, é reconhecida a capacidade para ser
parte das sociedades sem personalidade jurídica, como é o caso da
agravada, tendo legitimidade, portanto, para peticionar em juízo,
desde que representada pela pessoa a quem couber a administração
de seus bens.
Em embargos de declaração, a matéria foi novamente enfrentada (fl. 753):
Documento eletrônico VDA55284020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:53
Código de Controle do Documento: 60b7766e-d9c7-41ef-8e0d-8e793d76e506

Ademais, consoante dispõe o
do Novo CPC e a
art. 75, inciso IX,
jurisprudência do Colendo STJ, é reconhecida a capacidade para ser
parte das sociedades sem personalidade jurídica, como é o caso da
agravada, tendo legitimidade, portanto, para peticionar em juízo, desde
que representada pela pessoa a quem couber a administração de seus
bens.

Como se vê, a negativa de prestação jurisdicional não foi configurada.
Conforme jurisprudência:

[...] não há violação do
do
quando o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
(AgInt
8/6/2016,
15/6/2016]
no AREsp
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
2.417.452/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)

Quanto à conclusão do Tribunal
sobre a legitimidade processual e a
a quo
capacidade de ser parte da agravada — fundamentada em sua representação pelo
gestor de bens —, a revisão desse entendimento é inviável em recurso especial, pois a
alteração do julgado exigiria o reexame do acervo fático-probatório, o que atrai a
incidência da Súmula 7/STJ.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55284020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:53
Código de Controle do Documento: 60b7766e-d9c7-41ef-8e0d-8e793d76e506

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.002.989 / SP
Número Registro: 2021/0329133-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
152329720178260053 20065671820208260000 244168720118260053
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SONDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: VALQUIRIA SARTORELLI PRADEBON - MS008276
DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
SILVIO FERREIRA NETO - MS013368
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
AGRAVADO
: SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM BOA VISTA
ADVOGADA
: FLÁVIA MARINO FRANÇA - SP149202
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : SANDRA MAYUMI HOSAKA SHIBUYA - SP113559
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORDEM URBANÍSTICA - POSTURAS MUNICIPAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SONDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: VALQUIRIA SARTORELLI PRADEBON - MS008276
DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
Documento eletrônico VDA56313838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:51
Código de Controle do Documento: 9bfc8c10-ffd0-4f77-ac40-fc4c2108de58

SILVIO FERREIRA NETO - MS013368
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
AGRAVADO
: SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM BOA VISTA
ADVOGADA
: FLÁVIA MARINO FRANÇA - SP149202
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : SANDRA MAYUMI HOSAKA SHIBUYA - SP113559
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:51
Código de Controle do Documento: 9bfc8c10-ffd0-4f77-ac40-fc4c2108de58